Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. MANUTENÇÃO. INCOMPETÊNCIA. PREPARO. DESERÇÃO. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que ser falar em ausência de preparo quando o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça ao então requerente, ora agravante, considerando o disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, inexiste deserção recursal.
2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Embora a revisão dos alimentos decorra do montante estabelecido em ação anterior, seu caráter autônomo afasta a prevenção do Juízo que estabeleceu os alimentos inicialmente.
4. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC/02) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.
5. Logo, é imperioso que as partes aguardem o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará a real capacidade contributiva da provedora e a efetiva necessidade da parte agravada.
6. Recurso não provido.